Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-78.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003771-78.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEILIANE LIMA CAVALCANTE - CPF: 029.905.661-98 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), JULIA TORRES DOS SANTOS MARCHETE - CPF: 496.227.571-20 (RECORRIDO), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1003771-78.2022.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): LEILIANE LIMA CAVALCANTE

Recorrido(s): JULIA TORRES DOS SANTOS MARCHETE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO IRREGULAR – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que, em que pese a ausência de revelia, mostrando-se, portanto, presente o erro material no decisum objurgado quando de sua indicação, tenho que não assiste razão à parte Recorrente.

Ora, o caso versa sobre ação de cobrança, de onde a parte autora alega ser credora da parte Recorrente, isto em decorrência da celebração de contrato de compra e venda de joias, sendo que, em consequência do negócio jurídico, foram emitidas notas promissórias para cada uma das vendas então realizadas, estas inclusas à peça vestibular em que a autora alega não terem sido saldadas.

Em defesa, a parte Recorrente não nega a existência das relações jurídicas, insurgindo-se apenas em relação à validade das notas promissórias, de onde alega irregularidade em seu preenchimento.

Ocorre que, conforme observado, a presente demanda se trata de ação de cobrança e não de execução de título executivo extrajudicial, onde então deveria ser analisado os requisitos inerentes à promissória.

Em outras palavras, eventual irregularidade no preenchimento de referido documento apenas impede a propositura de demanda executiva, já que ausente a existência de título executivo, sendo, porém, o documento prova hábil para o ingresso de ação de cobrança, tal como realizada pela Recorrida.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DO LOCAL DE EMISSÃO E PAGAMENTO. REQUISITO ESSENCIAL PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO, MAS NÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

- Cuida-se de ação por meio da qual postula o autor a condenação do réu ao pagamento do valor expresso em nota promissória.

- A sentença julgou procedente o pedido, dela recorrendo o réu.

- A insurgência do réu diz respeito, exclusivamente, à ausência dos requisitos formais do título, descritos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, quais sejam: a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; e, a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada.

- Pois bem. Ocorre que, na ausência de algum dos requisitos formais, perde o título a sua executividade para se tornar documento comum, sendo apto, contudo, a amparar a cobrança pelas vias ordinárias, como no caso concreto.

- Segundo lição de Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro, "outros requisitos da nota promissória, constantes do art. 75 da Lei Uniforme, são a indicação de vencimento da nota (época do pagamento) e a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento. Não se trata, outrossim, de requisitos indispensáveis, pois, na falta de indicação de vencimento, a nota será considerada à vista, e, se não constar no título o local de pagamento, considerar-se-á pagável no local de sua emissão."

- No caso concreto, falta ao título a indicação de local de pagamento e emissão, o que, por si só, não constitui prova inapta para aparelhar a presente ação ordinária.

- Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO.

1. A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial. Precedentes.

2. A circunstância de ser incontroversa a data de emissão pelas partes não supre a exigência legal do seu preenchimento para viabilidade da ação de execução, mantendo-se abertas as vias ordinárias.

3. Precedentes específicos desta Corte.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n 1.229.253/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.2.2013)

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, RI nº 71008548828)

Assim, estando incontroversa a celebração do negócio jurídico entre os litigantes, escorreita a sentença de procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023